Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA. “TAXA ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO NO DÉBITO DESCABIDA.
I. O inadimplemento das taxas condominiais autoriza a incidência de correção monetária, juros de mora e multa, nos termos dos artigos 395, caput, e 1.336, § 2o, do Código Civil.
II. Não encontra amparo legal a inclusão, no débito condominial, de “taxa administrativa de cobrança” que não é autorizada pela convenção do condomínio.
III. Recurso parcialmente provido.